Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO. MUDANÇA DE CIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA.
1. As discussões sobre guarda e lar de referência requerem atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.
2. Mostra-se cabível a alteração do domicílio da genitora, a se estabelecer em outro Estado Federativo, em razão de aprovação em processo seletivo profissional.
3. Não restou evidenciado prejuízo às infantes e haverá a possibilidade de contatos regulares com o genitor, de modo a contribuir para a manutenção vínculo paterno-filial, seja de modo virtual ou presencial durante as férias escolares.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.